Tribunal: TJDFT
Processo: 0005074-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005074-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS MAURICIO DE MEDEIROS, EVANDRO LOURENÇO ARRUDA, JURACI DA SILVA ATAIDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 23449941 (p. 16/19), inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário. A recorrente, por sua vez, interpôs agravos, fundados no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 23449941). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 791.292 e no ARE 748371 (Temas 339 e 660, respectivamente) (ID 23449942). Todavia, como dito, já houve observância do regime disciplinador da repercussão geral no juízo de admissibilidade, oportunidade que, consoante previsão do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou-se seguimento ao apelo constitucional, em razão da subsunção das matérias lançadas no recurso àquelas tratadas nos Temas 339 e 660. De outro lado, válido registrar que a Corte Suprema sedimentou orientação no sentido de que não se revela cabível o manejo de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão amparada na sistemática, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LIV, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem. Precedentes: AI 760.358-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10; ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/18; Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/18; ARE 1.128.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/18. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1291336 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 3/2/2021). Assim, diante do esgotamento das providências nesta instância somado à inviabilidade do agravo, encaminhem-se os autos à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019